Tribunal: STF
Processo: RE 606788
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. INCLUSÃO DA VANTAGEM DENOMINADA “PARCELA VARIÁVEL DE REMUNERAÇÃO – PVR”. RECEBIMENTO ATÉ OS 25 (VINTE E CINCO) ANOS DE IDADE. CASO EM QUE ENTENDIMENTO DIVERSO DO ADOTADO PELA INSTÂNCIA JUDICANTE DE ORIGEM EXIGIRIA O REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 


1. Eventual ofensa ao Magno Texto apenas ocorreria de modo reflexo ou indireto, o que não autoriza a abertura da via recursal extraordinária. 




2. Incide a Súmula 282 do STF. 




3. Agravo regimental desprovido.